Tribunal: TJDFT
Processo: 0722803-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722803-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (autos n. 0748508-92.2022.8.07.0001, processo ajuizado por COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS) pela qual não conhecidos os embargos de declaração opostos contra certidão da secretaria do Juízo que indicou o fim do prazo para apresentação de recurso. Pela decisão de ID 48344610, o Relator originário indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Contra referida decisão, a agravante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS interpôs Agravo Interno (ID 49178402). Pautado o processo para julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período de 26/10 a 06/11/2023, a agravada requereu a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta para julgamento presencial – ID 56620270. Deferido o pedido e pautado o processo para julgamento na 5a Sessão Ordinária Presencial - 5TCV, designada para o dia 10 de abril de 2024, a agravada (COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS) apresentou petição, requerendo o chamamento do feito a ordem, alegando “questão de ordem pública relativa à incorreção na redistribuição do feito por prevenção a esta Relatoria, quando deveria ter sido redistribuído por sorteio no âmbito da 5a Turma Cível deste TJDFT, órgão colegiado prevento, do que decorre a sua incompetência absoluta” (ID 57561605). Aduz ainda: “o Agravo de Instrumento epigrafado havia sido distribuído ao Exmo. Des. João Luís Fischer Dias, antigo integrante da 5a Turma Cível do Tribunal, conforme registrado em certidão de ID 47681689. Tornara-se, então, aquele julgador, prevento para apreciação e julgamento do Agravo de Instrumento e de eventuais recursos e incidentes relacionados e decorrentes. A prevenção decorre da aplicação, ao caso, da disciplina estabelecida pelo art.930, parágrafo único, do CPC1 c/c art. 81, caput e §1o, do Regimento Interno do TJDFT2. A competência por prevenção é absoluta, porque funcional, assim inderrogável e cuja violação é matéria cognoscível de ofício e arguível a qualquer tempo (questão de ordem pública), consoante definido pelo art. 62 do CPC e firmado em jurisprudência reiterativa. Era, portanto, absolutamente competente, por prevenção, o Exmo. Des. João Luís Fischer Dias. O Agravo Interno posteriormente interposto foi distribuído à sua relatoria. Após, contudo, em 10/11/2023, houve a certificação, nos autos do recurso, da aposentadoria e do consequente e necessário afastamento definitivo do Des. Fischer (certidão de ID 53327310). Na certidão, foi destacada a necessidade de redistribuição do feito. Na mesma data, equivocadamente, foi emitida certidão de redistribuição do recurso, “por prevenção”, à Exma. Sra. Dra. Desa. Maria Ivatônia. A redistribuição, porém, viola disposição expressa constante do Regimento Interno do Tribunal, porquanto só haja de se falar em prevenção do órgão colegiado que compunha o Des. Fischer, nunca de outro julgador. Veja-se a regra de prevenção e de redistribuição em caso de afastamento definitivo de julgador prevento estabelecida pelo art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. (...) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. A prevenção estava restrita, portanto, ao órgão colegiado (5a Turma Cível), não se estendendo individualmente a outro julgador. A redistribuição, assim, em verdade, deveria ter acontecido por sorteio entre os 5 (cinco) Desembargadores componentes da 5a Turma Cível3. Equivocadamente, foi feita a redistribuição por prevenção a esta relatoria. Requer, pelo exposto, considerando o afastamento definitivo do Exmo. Des. João Luís Fischer Dias, a prevenção do órgão colegiado e a regra estabelecida pelo art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, sejam reconhecidos o vício na redistribuição por prevenção a esta relatoria e a sua consequente incompetência absoluta, havendo de ser os recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno) remetidos ao setor de distribuição para que seja operada a redistribuição dos feitos por sorteio entre os integrantes da 5a Turma Cível do TJDFT. Requer a anulação de todas e eventuais decisões proferidas antes da regularização da redistribuição. E requer: “Por se tratar de questão de ordem pública, pugna pela apreciação monocrática, com a imediata retirada dos recursos de pauta para regularização da distribuição. Subsidiariamente, acaso não se decida pela retirada de pauta e apreciação monocrática, requer seja esta questão de ordem submetida, em sessão de julgamento, à deliberação do órgão julgador, na forma do art. 87, VII, do RITJDFT.” É o relatório. Decido. Nada a prover. Consoante relatado, a agravada, em síntese, alega “incorreção na redistribuição do feito por prevenção a esta Relatoria, quando deveria ter sido redistribuído por sorteio no âmbito da 5a Turma Cível deste TJDFT, órgão colegiado prevento, do que decorre a sua incompetência absoluta”. Quanto da distribuição (12.6.2023), foi acostada aos autos a Certidão apontando os processos associados ao processo originário para efeito de verificação de prevenção (ID 47681683): “AI 0715970-27.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, distribuído em 27/4/2023, às 22:59) AI 0721359-90.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, distribuído em 30/5/2023, às 20:27)” Como se verifica, a Certidão indicava a minha relatoria para o recurso em razão do primeiro agravo de instrumento distribuído (AI 0715970-272023.8.07.0000 - 27/4/2023). Contudo, na data da distribuição, encontrava-me afastada, razão por que o processo foi distribuído ao Desembargador JOAO LUIS FISCHER DIAS, como foi certificado nos autos pelo Núcleo de Redistribuição e Registro – NUREDI: “Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, em razão da prevenção indicada na certidão de ID 47681683, promovo a redistribuição dos autos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, conforme art. 81 do RITJDFT. Informo ainda que os autos deixaram de ser redistribuídos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) MARIA IVATÔNIA, tendo em vista o seu afastamento na data da redistribuição”. Posteriormente, em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias, o feito foi redistribuído por prevenção, conforme Certidão do certificado nos autos pelo Núcleo de Redistribuição e Registro – NUREDI: “Em atenção às certidões ID 53327310 e ID 47681683, certifico e dou fé que os autos estão sendo redistribuídos por prevenção à 5a Turma Cível, para o(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) Maria Ivatônia, relatora do Processo no 0715970-27.2023.8.07.0000, tendo em vista a aposentadoria do Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) João Luís Fischer Dias, conforme art. 82, inciso I do RITJDFT.” Pois bem. Não há qualquer dúvida nos autos quanto a minha prevenção originária para análise do recurso: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)”. Assim, diante da aposentadoria do Relator para o qual foi distribuído o processo durante meu afastamento, a distribuição posterior deve observar a prevenção do Relator já definida. Além disto, cabe mencionar que, quando os autos do presente recurso foram redistribuídos, já consta a distribuição da Apelação Cível (APC - 0748508-92.2000.8.07.0001) interposta contra a sentença proferida nos mesmos autos (autos n. 0748508-92.2022.8.07.0001) no qual proferida a decisão objeto do presente recurso, o que já tornaria a recomendável a redistribuição observando a prevenção. No ponto, insubsistente a alegação no sentido de que “a redistribuição, assim, em verdade, deveria ter acontecido por sorteio entre os 5 (cinco) Desembargadores componentes da 5a Turma Cível, porquanto já havia um Relator Prevento. Ante o exposto, não há que falar em incorreção da distribuição por prevenção realizada pelo NUREDI. Mantenho o processo em pauta. Aguarde-se julgamento pelo Colegiado do recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora